Tribunal: TJBA
Processo: 0559524-28.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559524-28.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE RAIMUNDO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET.
PE
R
CEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO EM PERCENTUAL INERENTE À SUA FUNÇÃO
. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 92, III, E 102, II, 'A', 'B', §1º, 'J', DA LEI Nº 7.990/2001. VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO. DIREITO À PERCEPÇÃO NO
PERCENTUAL DE
4
5%, A INCIDIR SOBRE O SOLDO DE
SOLDADO
.
PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVANDO-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº
0559524-28.2015.8.05.0001
, que tem como Apelante
ANDRE RAIMUNDO NASCIMENTO SANTOS
e como Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes,
em conhecer do apelo interposto e, no mérito,
dar-lhe

provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator